Tribunal: TJDFT
Processo: 0745136-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745136-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILZA FERREIRA MAGALHAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foi realizada a alteração da representação processual da credora NILZA FERREIRA MAGALHAES, conforme requerimento ID 26488577. No entanto, nada há a prover em relação aos honorários contratuais, pois não consta reserva na requisição ID 20441793. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac